Tribunal: TJBA
Processo: 0506213-88.2017.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
0506213-88.2017.8.05.0022.EDCiv

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMBARGADO: MUNICIPIO DE BARREIRAS e outros

Advogado(s)
:
ADEILSON DA SILVA ARAUJO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CABIMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. MULTA. RESPONSABILIDADE PESSOAL DO GESTOR PÚBLICO. NECESSIDADE DE DOLO OU CULPA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra decisão colegiada que afastou a eficácia de cláusula constante em Termo de Ajustamento de Conduta que previa a responsabilidade pessoal do gestor público pelo descumprimento de obrigação assumida.

2. Pedido de integração do julgado, sob alegação genérica de vícios decisórios, com o objetivo de modificar o resultado do julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão embargada apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a integrar ou aclarar a decisão judicial, não se prestando à reforma do mérito ou à rediscussão da matéria já decidida.

4. O art. 1.022 do CPC limita o cabimento dos aclaratórios às hipóteses de obscuridade, contradição interna, omissão relevante ou erro material.

5.
A decisão embargada enfrentou de forma clara e específica a questão relativa à cláusula do TAC, assentando que a responsabilização pessoal do gestor público depende de previsão legal expressa e da demonstração de dolo ou culpa.

6. A multa prevista no TAC não pode ser exigida automaticamente do agente político, pois a responsabilidade pessoal não se confunde com a responsabilidade do ente público por ele representado.

7. Inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, evidencia-se o intuito do embargante de rediscutir matéria já soberanamente julgada, o que é incompatível com a via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não acolhidos.

Teses de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

2. A responsabilização pessoal do gestor público por descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta exige previsão legal e demonstração de dolo ou culpa.

3. A multa prevista em TAC não pode ser automaticamente imputada ao agente público, sob pena de confusão com a responsabilidade do ente estatal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0506213-88.2017.8.05.0022
, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelada MUNICIPIO DE BARREIRAS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .